Tribunal: STF
Processo: Rcl 81424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000599-96.2020.5.02.0467, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da ação trabalhista, atribuindo ao ente reclamante responsabilidade subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 20, p. 2-3; grifos no original):

“(...) Da responsabilidade subsidiária da quarta reclamada - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 
Prospera o inconformismo.
Primeiramente, releva consignar que a Súmula nº 331, da mais alta Corte Trabalhista, é constitucional, na medida em que, não obstante a clareza da gama de direitos disciplinada na Carta Magna, a atividade humana em proveito de outrem ainda necessita de significativa carga protetiva.
E, impondo-se, ao Poder Público, a materialização do conteúdo do princípio da dignidade (artigo 1.º, III), cabe à Justiça do Trabalho envidar esforços para que se abstenham de violá-los ou restringi-los, valendo-se de uma visão infinitamente mais abrangente da sua função social (artigo 5º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), para alcunhar juridicidade a situações, flagrantemente, relegadas, através da interpretação sistemática dos dispositivos e da sua aplicação ao caso concreto, por competir-lhe, afinal, cumprir e fazer cumprir a lei, perspectiva não olvidada pelo Excelso STF, na ADC 16, ao, por maioria de votos, delinear a constitucionalidade do artigo 71, da Lei nº 8.666/1993, obstativa da oneração automática em hipóteses como a sub judice.
Com efeito. Incontroverso que a primeira demandada, ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA., foi contratada pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, e, em virtude disso, é certo que a demandante lhe favoreceu de modo indireto, com o seu trabalho.
Assim, prospera o propósito recursal, na evidência da conduta culposa da quarta ré, conforme disciplinado no item V, da Súmula nº 331, do Colendo TST, inserido através da Res. 174/2011.
Isso porque, depreende-se da farta documentação juntada nos autos, que detinha meios de monitorar o fiel cumprimento das obrigações trabalhistas pela real empregadora, descuidando, contudo, do controle efetivo, que teria aptidão de coibir o prejuízo experimentado pela reclamante.
Nesse contexto, o r. decreto condenatório, ao reconhecer devidas comezinhas verbas resilitórias e contratuais, é bastante para atribuir a responsabilização, por subsidiaridade, ora hostilizada.
Ressalte-se que, ainda que tenha, o ente público, se valido de mecanismos pertinentes à Lei de Licitações, tal iniciativa não resultou em benefício à trabalhadora, que teve de vir a Juízo pleitear os títulos que entendia devidos.
Nesse sentido, cumpre destacar a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, pela segunda demandada, apenas em maio de 2020 (ID. d3e1279), após meses de inadimplemento dos depósitos fundiários, cujas irregularidades iniciaram em 2019, além dos reiterados atrasos na disponibilização do vale alimentação, convênio odontológico, repasse da mensalidade e da contribuição sindical ao SINDEPRES, dentre outros (v. ID. 9f4ad27 e ID. 0af1d70).
Registre-se, por fim, que a tomadora responde, de forma subsidiária, pelos ônus decorrentes da omissão da prestadora de serviços no cumprimento de todas as suas obrigações trabalhistas. Neste passo, insta firmar a clivagem existente entre responsabilidade e obrigação (débito): esta é o vínculo jurídico que exprime o dever de realizar certa atividade (dar, fazer, pagar) em favor do credor, enquanto aquela representa a garantia do cumprimento do dever obrigacional.”

    16. Nesse cenário, constata-se que, ao condenar o ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    17. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    18. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    19. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    20. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    21. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    22. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos)
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos)

    23. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.

    24. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e dos Temas RG nº 246/DF e nº 1.118/SP.

    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator